Tribunal: TJDFT
Processo: 0702414-41.2017.8.07.0008
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. PROPAGANDA ENGANOSA. RETENÇÃO DE PARTE DOS VALORES PAGOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RESTITUIÇÃO DAS TAXAS CONDOMINIAIS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. SUCUMBÊNCIA.
1. Apelação contra a sentença proferida em ação de conhecimento, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar rescindido o contrato e condenar a ré a restituir a autora das quantias pagas, na forma simples. Julgou improcedentes os pedidos de ressarcimento das taxas condominiais e de indenização por danos morais, e condenou a ré ao pagamento da integralidade dos ônus sucumbenciais.
2. Restou comprovado nos autos que o imóvel foi entregue com divergências em relação à publicidade e aos memoriais descritivos, o que caracteriza propaganda enganosa e constitui causa de rescisão contratual por parte da promitente compradora.
3. Ainda que se admita a ocorrência de variações no produto, estas não podem implicar na diminuição da qualidade do empreendimento, porquanto isso viola a legítima expectativa do consumidor. E o fato de existirem outras áreas e benefícios no empreendimento não autoriza a empresa a entregar quaisquer de suas partes em desconformidade com o produto ofertado, assim como o transcurso de tempo entre o início da construção e a finalização, tampouco a alegada crise econômica, justificam a redução da qualidade nas características do imóvel. Trata-se de riscos a serem suportados pela empresa, e não pelo consumidor.
4. Comprovado que a resolução do contrato se deu por culpa exclusiva da construtora, em razão da publicidade enganosa, a devolução dos valores deve ser integral, não se admitindo nenhum tipo de abatimento, inclusive das arras, nos termos da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Tratando-se de obrigação decorrente de responsabilidade contratual, em que o contrato é rescindido por culpa da vendedora, os juros de mora devem incidir desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.
6. A cobrança das taxas condominiais, inclusive quanto ao valor, decorreu de expressa concordância dos condôminos, os quais se beneficiaram dos valores revertidos em favor do condomínio, inclusive a autora, enquanto seu contrato permaneceu vigente, razão pela qual não devem ser ressarcidas.
7. Os valores pagos pela consumidora devem ser restituídos na forma simples, pois, ainda que o empreendimento tenha sido entregue com divergências em algumas de suas características, tal circunstância não é suficiente para caracterizar a má-fé da promitente vendedora, e não se pode considerar indevida a cobrança no período de vigência do contrato, porquanto o empreendimento foi efetivamente colocado à disposição da consumidora, legitimando a cobrança por parte da ré.
8. Somente em situações excepcionais é possível haver a condenação em danos morais pelo descumprimento contratual, uma vez comprovada a ocorrência de uma significativa e anormal violação a direito da personalidade do adquirente/comprador, o que não restou evidenciado no caso dos autos.
9. A improcedência do pedido de compensação por danos morais descaracteriza a sucumbência mínima, e o indeferimento do pedido de restituição em dobro e de restituição das taxas condominiais, embora acessórios, também merecem ser considerados, mostrando-se razoável a condenação da autora ao pagamento de 40% (quarenta por cento) dos ônus sucumbenciais, e a ré aos 60% (sessenta por cento).
10. Recurso adesivo da autora conhecido e desprovido. Apelação da ré conhecida e parcialmente provida.